Tribunal: STF
Processo: HC 253883
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que prorrogou as medidas cautelares decretadas em desfavor do paciente, no bojo da CauInomCrim 87/DF, atrelada ao Inquérito n. 1475, em que figura como um dos investigados. O aresto restou assim ementado (eDOC 21):



    PENAL E PROCESSO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. INQUÉRITO. AUTORIDADE COM PRERROGATIVA DE FORO NO STJ. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE LAVAGEM DE DINHEIRO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES. PRORROGAÇÃO. ART. 282, I E II, DO CPP. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 1. Examina-se petição incidental apresentada pelo MPF, na qual se postula a prorrogação das medidas cautelares previstas no art. 319, II, III e VI, e no art. 320, ambos do CPP. 2. Inquérito instaurado para apurar a possível existência de organização criminosa complexa, caracterizada pela divisão de tarefas e dotada de aparato operacional dividido em núcleos, que teria se instalado no Poder Executivo do Estado do Acre e, de forma orgânica e estruturada, supostamente tem causado graves prejuízos ao erário, locupletamento de servidores públicos e agentes políticos e danos sociais acentuados à população daquela unidade da federação. 3. Consoante delineado pelos órgãos de persecução penal, permanecem hígidos os motivos que respaldaram a prorrogação das medidas cautelares diversas da prisão determinadas pela Corte Especial. 4. Presença do fumus comissi delicti, ante os elementos indiciários de prática delitiva colhidos contra os investigados e pessoas jurídicas utilizadas pela suposta organização criminosa com o escopo de, possivelmente, dissimular a eventual origem ilícita dos recursos desviados do erário e viabilizar que o esquema criminoso seja retroalimentado. 5. Medidas cautelares prorrogadas por 180 (cento e oitenta) dias. 



     



    Busca-se, em suma, a revogação das cautelas diversas do cárcere impostas em desfavor do paciente, sob a assertiva de que inidônea a sua subsistência, dado o excesso de prazo e a ausência de contemporaneidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Nada obstante todo o arrazoado defensivo, o writ não merece processamento, pois a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De tudo que o que se afere do caso, não há teratologia ou flagrante ilegalidade a despontar do acórdão prolatado pela autoridade inquinada coatora.



    Pelo que se extrai dos autos e das próprias circunstâncias que envolvem a apuração dos crimes em questão, reportadas no voto condutor do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o deslinde da ação penal que figura como pano de fundo deste habeas corpus envolve múltiplos acusados/investigados, delitos graves, e segue fluxo natural à sua elucidação, considerada toda a complexidade do caso. À vista de tais particularidades e a despeito da duração das restrições cautelares suportado, a marcha processual estabelecida, até o momento, não destoa do razoável nem demonstra inércia ou mora estatal.



    Embora a defesa do paciente tente “demonstrar o alegado excesso de prazo [...] tomando como parâmetro apenas os atos processuais que lhe dizem respeito. [...] essa circunstância, por si só, não autoriza a sua libertação. Isso porque os argumentos veiculados nestes autos foram examinados de forma global, levando-se em consideração todos os aspectos que [possam] configurar paralisação injustificada da ação penal, violadora do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF)” (HC 207078 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.11.2021).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal também tem entendimento pacífico de que "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para [até mesmo] a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relator(a) Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009).



    Em verdade, na esteira do entendimento do Plenário desta Suprema Corte, a existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas tem seus atos de desdobramento ainda persistentes, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da cautela (HC 143333/PR, de MINHA RELATORIA, julgado em 12.04.2018).



    Mesmo após as alterações promovidas, em 2019, no CPP, a Corte vem mantendo esse entendimento, no que concerne ao requisito da contemporaneidade. Apenas à guisa de exemplo, em 2021, também sobre o requisito da contemporaneidade, no HC 190.028, da relatoria da eminente, e sempre lembrada aqui, e sempre presente, nossa eterna Presidente Ministra Rosa Weber, se assentou, perante a Primeira Turma, que (DJe 11.02.2021):



    "A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal."



    Nessa mesma linha, menciono ainda, apenas à guisa de exemplo: o HC 219453 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Edson Fachin, DJe 22/06/2023; HC 226793 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/06/2023; HC 204865 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 01.12.2021; o HC 206147 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25.10.2021; o HC 202742 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJe 31.08.2021; e o HC 200927, Primeira Turma, Relator(a): Min. Marco Aurélio, DJe 28.06.2021, entre outros que vão nesta direção. 



    Mais recentemente, no HC 226.558, julgado perante esta Segunda Turma, da relatoria do eminente Ministro ANDRÉ MENDONÇA, assentou-se que: "O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo" (DJe 21.11.2023).



    3. Dessarte, com espeque no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 26 de março de 2025. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente